Tribunal: TJES
Processo: 0020999-06.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020999-06.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS VENANCIO PEZZIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. DILIGÊNCIA REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DIRETAS PARA ENDOSSAR A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

1.
P
reliminar defensiva - Nulidade das provas obtidas por guarda municipais
:
Se há fundada suspeita da prática de crimes, a Guarda Municipal, agindo em autodefesa da sociedade, pode e deve tomar medidas, como a busca pessoal, para fazer cessar atividades ilícitas.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
:
No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o caderno probatório se mostra frágil a embasar uma sentença condenatória, surgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição, consoante o princípio do
in dubio pro reo
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020999-06.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS VENANCIO PEZZIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

P
reliminar defensiva

Atuação da guarda municipal como força policial

A defesa sustenta a nulidade da prova obtida por busca pessoal ilegal, porque procedida pela Guarda Municipal em usurpação às atribuições da Polícia Militar.

Contudo, razão não assiste a defesa.

Realmente, nos termos do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, a Guarda Municipal tem por função precípua a proteção patrimonial dos bens municipais.

Todavia, ainda que a Guarda Municipal não tenha poder de polícia, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.

Ademais, a busca pessoal independe de mandado, em casos que houver fundadas suspeitas, conforme artigo 244 do Código de Processo Penal.

Assim, sendo o guarda municipal um agente público, ao vislumbrar qualquer pessoa em flagrante delito, deverá prendê-lo em flagrante, segundo a norma processual.

Ora, no caso em tela, observa-se que os guardas municipais realizaram a busca pessoal no acusado diante de fundadas suspeitas, devendo ser ressaltado que ele estava em local de intenso tráfico de entorpecentes.

Como cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, e a intervenção da Guarda Municipal se torna lícita para cessar o delito e restabelecer a ordem social, não se confundindo com o policiamento ostensivo próprio das Forças de Segurança.

Com tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

Passo ao exame do mérito.

VOTO

Mérito

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS VENANCIO PEZZIM
,
em face da Sentença de fls. 159/162, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33,
caput,
c/c art. 40, VI,

da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pretende a absolvição do réu, alegando a fragilidade das provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime e a substituição por restritiva de direitos.

N
arra a denúncia
que, em 25 de agosto de 2019, na pracinha do Ibes, em Vila Velha, Guardas Municipais, em patrulhamento preventivo, teriam avistado o réu, juntamente com o menor B. C. S., dispensando uma sacola contendo 11 (onze) pinos de cocaína.

A materialidade é incontestável conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04, Boletim Unificado de fls 10/13, Auto de Apreensão à fl. 33, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 34 e Laudo de Exame Químico de fl. 140/140v°, sem prejuízo das demais provas orais e circunstanciais.

A autoria, por outro lado, restou nebulosa.

Ressalto que, tanto o réu, quanto o menor apreendido, na esfera policial e em Juízo, foram coerentes no sentido de que as drogas eram de propriedade do menor, o qual as dispensou com a chegada dos policiais. O réu estaria, em uma das mesinhas da praça, apenas bebendo e conversando com um amigo.

Em análise do relato dos Guardas Municipais, identifica-se que o relato do boletim de ocorrência é bastante genérico, em especial, quanto a qual dos dois abordados teriam feito o movimento de dispensar a droga.

Além disso, as declarações judiciais dos Guardas Municipais não são claras quanto a quem, de fato, dispensou as drogas, bem como se mostraram contraditórias em relação ao local em que estavam os abordados e onde as drogas foram dispensadas.

O Guarda Ronaldo Coutinho, em Juízo, relata que estavam fazendo patrulhamento na praça, quando viram o réu e o menor próximo a umas mesas, em que estavam outras pessoas jogando e bebendo, quando viu eles se levantarem e fazerem um movimento com o braço, mas que, não pode afirmar, com certeza, quem dispensou a droga, a qual bateu em uma pilastra e caiu perto deles.

O Guarda Franz Wagner, inicialmente, não conseguiu se recordar do réu e nem dos fatos. Após ser lido o BO, afirmou que a droga estava com o maior e visualizaram eles saindo do centro da praça, tendo visto Lucas dispensando a droga, a qual teria sido jogada no canto da parede da quadra de areia. E que estariam um pouco distantes do local em que pessoas ficam sentados jogando.

De fato, extrai-se dos depoimentos dos guardas municipais que, ambos não se recordam plenamente dos fatos e mal conseguiram expor, em seus depoimentos, um contexto fático relevante do ocorrido que corresponda ao que foi dito na delegacia. O segundo agente ouvido relatou uma situação diferente da situação relatada pelo primeiro. Este afirmou que o suposto objeto, quando arremessado, teria batido em uma pilastra que sustentava uma espécie de telhado que cobre o local, ao passo que aquele afirmou que a droga teria sido escondida “no canto da quadra de areia da pracinha”.

É evidente que o depoimento dos guardas contradiz os termos da denúncia.

Logo, diante das provas colhidas ao longo da instrução criminal, verifica-se que estas são frágeis e, como é cediço, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do acusado são insuficientes para sustentar a prolação de um édito condenatório.

Não se discute aqui a existência de indícios da prática, pelo apelante, do crime de tráfico de drogas. Contudo, diante da fragilidade das provas orais amealhadas durante a persecução criminal, e da inexistência de elementos aptos a evidenciar qualquer comportamento do réu, que seja subsumível a algum dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/06, tem-se que é imperiosa a absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro re
o.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, nos termos do artigo 386, incigo VII, do Código de Processo Penal, absolver o acusado
LUCAS VENANCIO PEZZIM
das imputações alusivas ao delito de tráfico ilícito de drogas, a teor dos fundamentos já expostos alhures.

Prevalente este Voto, expeça-se o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
LUCAS VENANCIO PEZZIM
, para que ele seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR.